Tribunal: TJBA
Processo: 8182890-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182890-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA, RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA

ACORDÃO

DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO
IMOBILIÁRI
O
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I
NOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
ESPECIALIDADE OBJETIVA E UNITARIEDADE
MATRICIAL
. DUPLICIDADE GEOGRÁFICA
VERIFICADA
.
DESMEMBRAMENTOS
SUBSEQUENTE
S

SEM OITIVA MINISTERIAL
. ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO DE ABERTURA D
O
REGISTRO. NULIDADE ABSOLUTA
DA MATRÍCULA nº 151465 do 2º RI
.
DEVIDO PROCESSO LEGAL
ADMINISTRATIVO REGISTRAL
NÃO OBSERVADO
.
BLOQUEIO PERENE SEM FUNDAMENTO LEGAL.
MATRÍCULAS DESMEMBRADAS PERTINENTES A IMÓVEIS EM LOCALIZAÇÕES DIVERSAS, EM BAIRROS DISTANTES ENTRE SI.

SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE,

PARA DECLARAR A NULIDADE DA MATRÍCULA N.º
151465
E
TODAS PERTINENTES AOS SEUS DESMEMBR
A
MENTOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta contra sentença
que, embora reconhecendo a nulidade da matrícula nº 151.465 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador, optou por manter o

bloqueio perene
do assento, sem determinar o seu cancelamento. O apelante busca a declaração de nulidade registral com o consequente cancelamento da matrícula e de seus desdobramentos, ao fundamento de irregularidades insanáveis na abertura e manutenção do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade absoluta da matrícula imobiliária por
ausência de especialidade objetiva
,
duplicidade geográfica e desmembramentos inválidos
, é cabível a manutenção do bloqueio cautelar em sentença ou se, de forma cogente, o cancelamento definitivo do registro e de seus atos subsequentes é o que se impõe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.015/73, em seu art. 214, dispõe que as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no independentemente de ação direta, impondo o cancelamento imediato do assento viciado.

4. O bloqueio registral previsto no § 3º do art. 214 constitui medida cautelar e
provisória
, não podendo ser, por sentença de mérito, convertido em solução definitiva quando reconhecida a nulidade absoluta do registro.

5. A manutenção de assento inválido no fólio real compromete a segurança do sistema registral e contraria o princípio da legalidade estrita, que exige a depuração do registro e não a perpetuação de registros inválidos sob “quarentena” indefinida.

6.
O argumento da proteção a terceiros de boa-fé não autoriza a convalidação de matrícula nula
, cabendo aos interessados recorrer às vias próprias de regularização ou reparação patrimonial, conforme arts. 216 e 216-A da Lei de Registros Públicos.

7. A abertura da matrícula
nº
151465
, sob o pretexto de “regularização”
e
sem a oitiva
administrativa
do Ministério Público
quanto ao desdobramento
,
reforça a invalidade e a necessidade de saneamento integral do fólio real, mediante cancelamento da matrícula originária e de seus desdobramentos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que,
comprovada a nulidade objetiva do registro
na origem
, impõe-se o cancelamento das matrículas derivadas, reservando-se aos adquirentes de boa-fé o acesso a remédios adequados
em busca de seus interesses
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a nulidade de matrícula por ausência de especialidade objetiva e unitariedade matricial, assim como sobreposição geográfica, e insubmissão ao MP acerca do desmembramento, a consequência necessária é o cancelamento desse registro, e não a manutenção de bloqueio indefinido.

2. O bloqueio previsto no art. 214, § 3º, da LRP tem caráter cautelar e provisório,
não podendo substituir-
se a
o cancelamento quando a nulidade restar comprovada
.

3. A boa-fé de terceiros não impede o cancelamento da matrícula nula, devendo eventuais prejuízos ser resolvidos pelas vias próprias, nos termos dos arts. 216 e 216-A da LRP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), arts. 214, §§ 1º e 3º; 216; 216-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0310707-43.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 28.03.2022, pub. 02.09.2024;
TJ-BA - Apelação: 81209158920218050001, Relator.: Des. José Soares Ferreira Aras Neto; Publicação: 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8182890-78.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como apelado
SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
DAR PROVIMENTO

ao apelo,
reformando parte d
a sentença,
para declara a nulidade da matrícula de
nº 151465
e qualquer outra
advinda
desta por desmembramento
, tudo
nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04